Tribunal: TJES
Processo: 5007067-97.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007067-97.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLORIA BARBOSA
AGRAVADO: FIRMINIO ANTONIO ZANETTE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007067-97.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): GLORIA BARBOSA;

AGVDA(S): FIRMINIO ANTONIO ZANETTE;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
GLORIA BARBOSA
, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de alimentos c/c indenização por danos morais, processo nº 0004149-23.2018.8.08.0030, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares - ID 1945022, integrada pela decisão aclaratória do ID 1945021 que, reconhecendo conexão da descrita demanda com processo de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens e pensionamento, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, e que guarda identidade de partes com a demanda sob recurso, determinou a redistribuição do processo a 2ª Vara.

Em suas razões recursais, ID 1945019, a Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, da alegação de que inexistem motivos hábeis a justificar a tramitação conjunta por conexão dos processos de n
os
0004149-23.2018.8.08.0030 e 0006235-98.2017.8.08.0030, pois, enquanto em um busca o cumprimento de acordo de pagamento de alimentos (execução de acordo), no outro pretende o “[...]
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato concubinária c/c partilha de bens e pedido sucessivo de indenização por serviços prestados e danos morais.
[...]”. (ID 1945019 - pág. 06)

No ID 2251340 foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, e as contrarrazões foram apresentadas no ID 2732229.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 14 de julho de 2021.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007067-97.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): GLORIA BARBOSA;

AGVDA(S): FIRMINIO ANTONIO ZANETTE;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
GLORIA BARBOSA
, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de alimentos c/c indenização por danos morais, processo nº 0004149-23.2018.8.08.0030, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares - ID 1945022, integrada pela decisão aclaratória do ID 1945021 que, reconhecendo conexão da descrita demanda com processo de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c partilha de bens e pensionamento, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, e que guarda identidade de partes com a demanda sob recurso, determinou a redistribuição do processo a 2ª Vara.

Em suas razões recursais, ID 1945019, a Agravante sustenta a necessidade de reforma do pronunciamento judicial supracitado valendo-se, para tanto, da alegação de que inexistem motivos hábeis a justificar a tramitação conjunta por conexão dos processos de n
os
0004149-23.2018.8.08.0030 e 0006235-98.2017.8.08.0030, pois, enquanto em um busca o cumprimento de acordo de pagamento de alimentos (execução de acordo), no outro pretende o “[...]
reconhecimento e dissolução de sociedade de fato concubinária c/c partilha de bens e pedido sucessivo de indenização por serviços prestados e danos morais.
[...]”. (ID 1945019 - pág. 06)

Após a devida analise dos autos, entendo que agiu com acerto o julgador primevo, quanto à necessidade de tramitação conjunta das demandas, eis que, além da identidade de partes, em ambas os direitos pleiteados decorrem de união havida entre as partes, o que evidencia a identidade da causa de pedir remota, devendo ser reconhecida a conexão entre a demanda onde se busca o pagamento de prestação alimentar ajustada entre as partes e aquela onde se discute o reconhecimento e a dissolução de sociedade de fato concubinária. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. CONEXÃO. Evidenciada a conexão entre as ações, de modo que a decisão a ser prolatada na ação de alimentos terá reflexos diretos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com guarda e visitas e partilha de bens, devem ambas ser conhecidas e decididas pelo mesmo juiz. Conflito acolhido. (TJRS; CC 0265578-23.2017.8.21.7000; Canoas; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves; Julg. 24/10/2017; DJERS 27/10/2017)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de alimentos cumulada reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, guarda e visitas, distribuída à 1ª Vara da Família e Sucessões de Santos. Determinação de emenda à inicial para eleição de um dos pedidos e, assim, consequente prosseguimento da lide, em razão da incompatibilidade das ritualísticas dos pleitos originalmente deduzidos. Ação de alimentos livremente distribuída ao Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Santos, que determina a remessa do feito à 1ª Vara da Família e Sucessões, por prevenção. Conexão das ações na presença da comunhão de elementos que estão presentes na relação jurídica de base. Demandas que se encontram intrinsicamente ligadas na causa de pedir remota, embora seja diversa a causa petendi imediata. Incidência, também, dos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil. Prevenção. Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Santos, ora suscitante. (TJSP; CC 0048536-81.2019.8.26.0000; Ac. 13442394; Santos; Câmara Especial; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 30/03/2020; DJESP 23/04/2020; Pág. 2581)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS AJUIZADA ANTERIORMENTE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA E GUARDA PROTOCOLADA DEPOIS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. JUÍZO PREVENTO. 1. Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, fixa-se a competência do juízo prevento quando verificada a existência de conexão entre as ações, a fim de evitar decisões conflitantes. 2. Recurso provido. (TJAC; AI 1000971-32.2021.8.01.0000; Rio Branco; Segunda Câmara Cível; Relª Juíza Regina Ferrari; DJAC 25/08/2021; Pág. 16)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens distribuída livremente para a 3ª Vara Cível de Indaiatuba. Determinação de remessa para a 2ª Vara Cível em que tramita a demanda de alimentos e guarda. Existência de conexão entre as demandas. Inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil. Precedente da Câmara Especial. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2ª Vara Cível de Indaiatuba, ora suscitante. (TJSP; CC 0012655-72.2021.8.26.0000; Ac. 14623623; Indaiatuba; Câmara Especial; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 12/05/2021; DJESP 25/06/2021; Pág. 3007)

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007067-97.2021.8.08.0000;

AGVTE(S): GLORIA BARBOSA;

AGVDA(S): FIRMINIO ANTONIO ZANETTE;

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. CONEXÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Verifica-se a existência de conexão entre as demandas propostas, pois a decisão a ser prolatada na ação de alimentos terá reflexos diretos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

2.

Necessidade de tramitação conjunta das demandas eis que, além da identidade de partes, em ambas os direitos pleiteados decorrem de união havida entre as partes, o que evidencia a identidade da causa de pedir remota, devendo ser reconhecida a conexão entre a demanda onde se busca o pagamento de prestação alimentar ajustada entre as partes e aquela onde se discute o reconhecimento e a dissolução de sociedade de fato concubinária.

3.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, os termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.